Tribunal: TJBA
Processo: 8018590-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018590-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA NA EXTENSÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta interrupção prolongada no fornecimento de água na residência da autora. A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a ocorrência de dano moral passível de indenização.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a interrupção no fornecimento de água, no caso concreto, configurou falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, indefere a produção de prova testemunhal por considerá-la desnecessária para o deslinde da causa, especialmente quando a controvérsia pode ser dirimida pela análise de prova técnica e documental, como o histórico de consumo individualizado. Inteligência do art. 370 do CPC.
4. Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade da concessionária seja objetiva (art. 14, CDC), a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Os registros de consumo da unidade demonstram a utilização do serviço no período alegado como de interrupção total, o que contradiz a narrativa inicial. A ausência de reclamações administrativas individuais também enfraquece a alegação de dano grave e prolongado.
5. A irregularidade no serviço, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de que a situação extrapolou o mero dissabor e causou uma ofensa concreta aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, com exigibilidade suspensa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8018590-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JULIANA SANTOS DE ALMEIDA
e, como Apelado,
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora